Tribunal: STF
Processo: AI 123107
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
Embargos de declaração. Deles não se conhece, se
intempestivos. Hipótese em que os embargos de declaração contra
despacho do relator, que negou seguimento ao agravo de instrumento,
se interpostos no prazo, haveriam de ser conhecidos como agravo
regimental, na linha do precedente no AI nº 116.977-0/SP. Embargos
de declaração não conhecidos.